Tribunal: STF
Processo: ARE 1538586
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Anderson José Tomiello Hoffmeister, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TCE. 1. O TÍTULO EXECUTIVO É ORIUNDO DA CERTIDÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº 0999/2015. REFERIDA CORTE, APÓS REALIZAR INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA, ENTENDEU QUE O ORA APELANTE DEVERIA RESSARCIR OS COFRES PÚBLICOS BEM COMO PAGAR MULTA EM RAZÃO DE DIVERSAS IRREGULARIDADES RELACIONADAS AOS CONTRATOS 056/2004 E 094/2009. ASSIM, NÃO SE ESTÁ DIANTE PARECER EXARADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, MAS SIM DE COBRANÇA ORIUNDA DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO E ESPECIFICAMENTE INSTAURADO - INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA (ORDEM DE AUDITORIA Nº 2815/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6983-0200/10-7), REFERENTE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO AUTOR NA QUALIDADE DE ORDENADOR DE DESPESAS (ATO DE GESTÃO). EM CASOS COMO O DOS AUTOS O MONTANTE APURADO JÁ APRESENTA EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO, NOS MOLDES DO QUE PREVÊ O ART. 71, IV E §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO SE ENQUADRA NOS TEMAS Nº 157 E 835 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. NA VERDADE, A DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE OS TRIBUNAIS DE CONTAS JULGAREM OS PREFEITOS QUE AGEM NA QUALIDADE DE ORDENADORES DE DESPESAS, PODENDO CONDENÁ-LOS AO PAGAMENTO DE MULTA E À REPARAÇÃO AO ERÁRIO, EXIGINDO-SE A MANIFESTAÇÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES APENAS QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 1º, I, "G", DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990 É OBJETO DA ADPF Nº 982, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. DESCABE AO PODER JUDICIÁRIO REVISAR AS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, EM RESPEITO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. ASSIM, EM SE TRATANDO DE EXECUÇÃO DE CERTIDÃO DO TCE, A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL RESTRINGE-SE AO EXAME DA LEGALIDADE SOBRE OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SENDO VEDADA A INGERÊNCIA NO CAMPO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. POR CONSEQUÊNCIA, NÃO PROCEDE A PRELIMINAR NO SENTIDO DE QUE O PODER JUDICIÁRIO PODE REVISAR O MÉRITO DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DESTE ESTADO. 3. NÃO SE ESTÁ DIANTE DE SUPOSTA INADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS A QUE ESTÁ SUJEITO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM CARÁTER ANUAL (TEMAS Nº 157 E 835 DO STF), MAS SIM IRREGULARIDADES APURADAS EM INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA, REFERENTES A ATOS DE ORDENAMENTO DE DESPESAS PRATICADOS PELO AUTOR, TAMBÉM INVESTIGADOS PELA POLÍCIA CIVIL NA DENOMINADA "OPERAÇÃO CARTOLA". DESTA FORMA, NÃO PROCEDE A PRELIMINAR NO SENTIDO DE QUE NÃO É POSSÍVEL EXECUTAR A CERTIDÃO EMITIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DESTE ESTADO, VEZ QUE A SITUAÇÃO DOS AUTOS SE ENQUADRA NO DISPOSTO NO ART. 71, IV E §3º, DA CF. 3. AS DECISÕES DO TCE, POR TEREM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO, GOZAM DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE, CABENDO A QUEM ALEGA COMPROVAR O CONTRÁRIO, O QUE NÃO OCORREU. EMBORA O APELANTE AFIRME QUE OCORREU EQUÍVOCO INTERPRETATIVO DO TCE QUANTO À FORMA QUE OCORREU O PAGAMENTO, NÃO NEGA A EXISTÊNCIA DAS DEMAIS IRREGULARIDADES APONTADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS. ADEMAIS, PARA SE TER CERTEZA DA REGULARIDADE OU NÃO DOS VALORES EM DISCUSSÃO SERIA NECESSÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO, O QUE NÃO É PERMITIDO AO PODER JUDICIÁRIO PRECEDENTES DESTA CORTE. 4. NÃO SE APLICA O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, NÃO HAVENDO FALAR QUE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NÃO OBSERVOU O DISPOSTO NO ART. 489, §1º, IV, DO CPC. QUANTO AO DISPOSTO NO ART. 28 DO LINDB, COMO DITO ANTES, NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. TAMBÉM NÃO HÁ PROVA DE QUE FOI IMPUTADO AO RECORRENTE ALGUM DÉBITO REFERENTE À GESTÃO ANTERIOR AO EXERCÍCIO DE 2009. SEQUER FOI JUNTADA CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESTA FORMA, DO COTEJO DOS DOCUMENTOS DO AUTOS O QUE SE VERIFICA É QUE NÃO HÁ PROVA DE QUE O TRIBUNAL DE CONTAS DESTE ESTADO COMETEU ALGUM ERRO DE FATO OU MANIFESTA ILEGALIDADE. POR CONSEQUÊNCIA, É CASO DE SER MANTIDA A SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XXXV, e 71, II, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016:



    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.



    Por seu turno, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EX-PREFEITO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A circunstância de a multa administrativa em análise decorrer não da apreciação das contas anuais de prefeito, mas de irregularidades detectadas por Tribunal de Contas Estadual, torna inaplicáveis à espécie os Temas 157 e 835 da repercussão geral. Precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. 2. Para além disso, dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à prescrição da pretensão punitiva – demandaria o revolvimento de elementos fático-probatórios e a reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1221517 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONVÊNIO CELEBRADO PELO MUNICÍPIO COM A UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. EXAME JUDICIAL DA LEGALIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELAS CORTES DE CONTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO EX-PREFEITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1395696 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022)  



    Ademais, ao julgamento da ADPF 982, este Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido para invalidar as decisões judiciais ainda não transitadas em julgado que anulem atos decisórios de Tribunais de Contas que, em julgamentos de contas de gestão de Prefeitos, imputem débito ou apliquem sanções fora da esfera eleitoral, preservada a competência exclusiva das Câmaras Municipais para os fins do art. 1º, inciso I, g, da Lei Complementar nº64/1990, conforme decisões anteriores do STF. Ao final, a Corte fixou a seguinte tese de julgamento: 



    “(I) Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de darem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário; 



    (II) Compete aos Tribunais de Contas, nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal de 1988, o julgamento das contas de Prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas; 



    (III) A competência dos Tribunais de Contas, quando atestada a irregularidade de contas de gestão prestadas por Prefeitos ordenadores de despesa, se restringe à imputação de débito e à aplicação de sanções fora da esfera eleitoral, independentemente de ratificação pelas Câmaras Municipais, preservada a competência exclusiva destas para os fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/1990”.



    O Tribunal de origem não divergiu do entendimento adotado na ADPF 982, acima exposto, razão pela qual não há que se falar em violação do art. 71, II, da Constituição da República.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente